Tribunal: STJ
Processo: 0722257-76.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1899777 - DF(2020/0263685-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: AURELIO ZILMAR BURIN
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS -
DF015523
TATIANA NUNES VALLS - DF021521
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
GUILHERME MAZARELLO NÓBREGA DE SANTANA -
DF068623
DANIEL VINICIUS DOS SANTOS CASTRO - DF066263
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO -
DF042301
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CORREÇÃO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
PATROCINADOR.
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ATO ILÍCITO
CONFIGURADO. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55092995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 994b6efd-6814-4b30-b0d1-931cb153314d

INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7,
AMBAS
DO
STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Havendo omissão no acórdão embargado, mister se faz sanar o
vício.
2. Se a responsabilidade civil no direito brasileiro exige a reparação
completa do dano por parte de quem o causou, e é claro que o
participante ou assistido não recebeu o benefício no nível que lhe era
devido porque o patrocinador não pagou as verbas das horas extras

nem sequer recolheu as cotas patronais e do empregado, é
responsabilidade dele reparar integralmente o dano.
3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito, especialmente
porque, aqui, a responsabilidade do Banco do Brasil em integralizar a
reserva matemática surgiu em virtude da conduta ilícita por ele
praticada.
4. Qualquer outra análise acerca da configuração do dano, da
ocorrência de enriquecimento ilícito e da responsabilidade do Banco
do Brasil, da forma como trazida no apelo nobre, é aqui inviável por
força do óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
5. Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
10/03/2026
16/03/2026,
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55092995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 994b6efd-6814-4b30-b0d1-931cb153314d

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1899777 - DF(2020/0263685-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: AURELIO ZILMAR BURIN
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS -
DF015523
TATIANA NUNES VALLS - DF021521
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
GUILHERME MAZARELLO NÓBREGA DE SANTANA -
DF068623
DANIEL VINICIUS DOS SANTOS CASTRO - DF066263
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO -
DF042301
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CORREÇÃO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
PATROCINADOR.
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ATO ILÍCITO
CONFIGURADO. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54830543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: cfb2cb5c-2d1a-4919-b04a-15699b7fccb0

INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7,
AMBAS
DO
STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Havendo omissão no acórdão embargado, mister se faz sanar o
vício.
2. Se a responsabilidade civil no direito brasileiro exige a reparação
completa do dano por parte de quem o causou, e é claro que o
participante ou assistido não recebeu o benefício no nível que lhe era
devido porque o patrocinador não pagou as verbas das horas extras

nem sequer recolheu as cotas patronais e do empregado, é
responsabilidade dele reparar integralmente o dano.
3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito, especialmente
porque, aqui, a responsabilidade do Banco do Brasil em integralizar a
reserva matemática surgiu em virtude da conduta ilícita por ele
praticada.
4. Qualquer outra análise acerca da configuração do dano, da
ocorrência de enriquecimento ilícito e da responsabilidade do Banco
do Brasil, da forma como trazida no apelo nobre, é aqui inviável por
força do óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
5. Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.
A. (BB) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
FECHADA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMAS N. 190
E 1.166, AMBOS DO STF. PATROCINADOR. RECOMPOSIÇÃO DA
RESERVA MATEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STF E DO
STJ.
REDIMENSIONAMENTO
DE
VERBA
HONORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DO BB NÃO PROVIDO.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é
possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa
Documento eletrônico VDA54830543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: cfb2cb5c-2d1a-4919-b04a-15699b7fccb0

equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a
omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja
como consequência necessária. É o caso.
2. O Supremo Tribunal Federal compreende que, nas hipóteses em
que a pretensão deduzida pela parte autora é apenas de
complementação de aposentadoria decorrente do efeito reflexo de
verbas trabalhistas já reconhecidas pela justiça laboral, aplica-se a
tese do Tema n. 190 do STF, sendo a competência da Justiça comum.
Por outro lado, quando se postula o reconhecimento de alguma verba
trabalhista e as contribuições consectárias devidas à entidade de
previdência complementar, a competência é da justiça do trabalho,
conforme o Tema n. 1.166 do STF.
3. No caso, considerando que as parcelas originadas das horas extras
já haviam sido reconhecidas pela Justiça do Trabalho em ação
anterior, a presente demanda possui natureza previdenciária, o que
afasta a aplicação do Tema n. 1.166 do STF, devendo, assim, ser
firmada a competência da Justiça comum para julgar e processar o
feito.
4. O patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito
(contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante,
possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência
complementar (Tema n. 936 do STJ).
5. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido
de não se admitir, em recurso especial, a aferição do quantitativo em
que autor e réu saíram vencidos na demanda ou a verificação de
sucumbência mínima ou recíproca para efeito de fixação de honorários
advocatícios.
6. A Corte distrital está em consonância com o entendimento exarado
por esta Corte no sentido de que o pagamento de complementação de
aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à
prescrição quinquenal que alcança tão somente as parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e
não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n.
291 e 427, ambas do STJ.
7. Não se pode conhecer da apontada violação do
do CPC,
art. 1.022
porquanto as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são
genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios
ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial,
nos termos da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por analogia, nesta
Corte.
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Agravo interno de AURELIO parcialmente provido. Recurso especial
do BB não provido (e-STJ, fls. 1.587-1.589).

Nas razões do presente inconformismo, BB reiterou seu recurso especial e
defendeu que

[...] o Recurso Especial em referência, traz em seu bojo discussão
acerca da complementação de aposentadoria, em decorrência de
Documento eletrônico VDA54830543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: cfb2cb5c-2d1a-4919-b04a-15699b7fccb0

horas extras reconhecidas em ação trabalhista na Justiça do Trabalho,
duas questões ocorridas na hipótese dos autos não foram
consideradas no julgamento da questão no acórdão recorrido, sendo
que ambas repercutem sobremaneira no resultado final, conforme a
seguir exposto.
5. A primeira questão diz respeito ao fato de que as contribuições
devidas em decorrência da condenação havida na ação trabalhista, já
foram realizadas por ocasião da execução da sentença respectiva, de
sorte que nova contribuição caracteriza "bis in idem", que não é
admitido em nosso ordenamento jurídico.
6. A segunda questão diz respeito ao fato de que no reconhecimento
do suposto ato ilícito do qual decorreu a condenação no pagamento
das 7a e 8a horas como extraordinárias, as premissas equivocadas
levaram ao entendimento de ter sido praticado ato ilícito, do qual
demonstrou-se haver distinção quanto a hipótese em julgamento nos
temas 955 e 936 (e-STJ, fls. 1.626-1.634).

Foram apresentadas impugnações (e-STJ, fls. 1.645-1.646 e 1.648-1.649).
É o relatório.
VOTO

A irresignação merece acolhimento parcial, pelos seguintes fundamentos.

(1) Da omissão

De fato, há omissão no acórdão embargado com relação aos pontos
apontados no seu apelo nobre.
Isso porque, nas razões de seu recurso especial, o BB alegou a violação do
do
sob a alegação de que houve
art. 884
CC/02,
enriquecimento ilícito da Autora, em
relação à condenação por danos materiais imposta ao patrocinador para recompor a
totalidade da reserva matemática e não somente à parcela referente a sua contribuição
institucional, como também em não determinar a dedução das contribuições
(e-STJ, fls.
previdenciárias sobre as horas extras já ocorridas na Justiça do Trabalho
1.140-1.141).
Por conseguinte, reconhece-se a existência de omissão e passo a analisar o
referido tema.

(2) Da afronta ao
do
art. 884
CC/02

Documento eletrônico VDA54830543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: cfb2cb5c-2d1a-4919-b04a-15699b7fccb0

No caso, a Corte Distrital consignou que o BB deve, de forma integral, ser
responsabilizado, nos termos dos arts. 944 e 945, ambos do
pela prática de
CC/02,
conduta que causou dano ao participante do plano previdenciário. Senão vejamos o
seguinte excerto:

[...] 49. A alega a impossibilidade de inclusão de valores nos proventos
de aposentadoria, sem antes PREVI integralizar os aportes
contributivos necessários ao pagamento do benefício.
50. Contudo, segundo entendimento firmado pelo Tribunal Superior do
Trabalho na OJ 18 da SBDI-1, o valor das horas extraordinárias
integra a remuneração do empregado para o cálculo da
complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a
contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil – PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à
integração. Confira-se essa decisão, em citação incidental de acórdão
deste Tribunal:

“[...] CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
HORAS
EXTRAORDINÁRIAS.
INTEGRALIZAÇÃO. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. BENÉFICO ESPECIAL DE
REMUNERAÇÃO E TEMPORÁRIO.
1 - As horas extraordinárias integram o salário de
participação que serve de base de cálculo do benefício
previdenciário e, como tal, integram o cálculo da
complementação de aposentadoria em consonância com
a nova redação do item I da Orientação Jurisprudencial no
18 da SBDI-1 do TST: ‘COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. (redação do
item I alterada em decorrência do julgamento dos
processos TST-IUJ E-ED-RR-301900- 52.2005.5.09.0661
e ERR 119900- 56.1999.5.04.0751) - Res. 175/2011,
DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. I - O valor das
horas extras integra a remuneração do empregado para o
cálculo da complementação de aposentadoria, desde que
sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, observado o
respectivo regulamento no tocante à integração’ 2 - Não
há falar em ausência de fonte de custeio em relação às
diferenças
de
complementação
de
aposentadoria
deferidas ao autor, pois, já consta dos autos a retenção
das contribuições para o custeio da complementação de
aposentadoria, em favor da Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, pela integração
das horas extras.
3 - Uma vez que o Benefício Especial de Remuneração e
Temporário também apresentam como base o salário de
Documento eletrônico VDA54830543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: cfb2cb5c-2d1a-4919-b04a-15699b7fccb0

participação, que restou majorado, pela integração das
horas extras, impõe-se o recálculo e pagamento das
diferenças
calculadas.
[...].”
(Acórdão
n.889604,
20130111884119APC,
Relator:
LEILA
ARLANCH,
Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de
Julgamento:
Publicado no DJE:
19/08/2015,
27/08/2015.
Pág.: 179) [grifo na transcrição].

51. Ante o reconhecimento das horas extraordinárias pela Justiça
do Trabalho, o Banco do Brasil S.A. foi condenado a recolher os
descontos em favor da PREVI sobre os valores incorporados aos
vencimentos do autor, nos termos do processo no 0000428-
70.2013.5.10.0018, que tramita perante a Justiça do Trabalho, na
fase de execução.
52. Embora de forma parcial, os aportes contributivos
necessários ao recálculo do benefício serão integralizados, nos
termos do acórdão de ID no 1155193526, págs. 18-37, proferido
pela 3a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. De
modo que, neste ponto, não assiste razão à primeira ré.
53. No entanto, como defendido pela PREVI, o aporte
extemporâneo de quantias que deveriam ter sido vertidas para
compor a reserva matemática é insuficiente para garanti-la, tendo
em vista a complexidade dos cálculos atuariais necessários.
54. Dessa forma, correta a determinação contida na sentença de
se apurar o aporte prévio necessário à composição da reserva
matemática em liquidação de sentença, medida, inclusive,
adotada pelo STJ no julgamento EREsp 1.557.698/RS.
55. Contudo, conforme entendimento adotado por esta Turma,
esse aporte complementar não se confunde com o custeio
estabelecido no Regulamento do Plano de Benefícios, já que se
destina a reparar a diferença da reserva matemática decorrente
do lapso temporal em que as contribuições foram, de fato, pagas
e o momento em que deveriam ter sido recolhidas.
56. Assim, o referido aporte complementar só existe no mundo
jurídico por necessidade de modular os efeitos do precedente
repetitivo (Tema 955), não lhe sendo aplicável a norma do
o
art. 6
da Lei complementar no
(“O custeio dos planos de
108/2001
benefícios será responsabilidade do patrocinador ”). e dos
participantes, inclusive assistidos
57. Como, no caso, o patrocinador integra a lide, comprovada a
sua responsabilidade pela ausência do recolhimento do custeio
regular, também deve-lhe ser imputada a responsabilidade
Nesse sentido: Acórdão
exclusiva do aporte complementar.
1229324, 00298524120168070001, Relator: Robson Teixeira de
Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento:
publicado no
12/2/2020,
DJE:
Pág.: Sem Página Cadastrada.
18/2/2020.
58. Portanto, não há que se falar em compensação, uma vez que o
aporte complementar deve ser integralmente suportado pelo
patrocinador.
[...]
Documento eletrônico VDA54830543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: cfb2cb5c-2d1a-4919-b04a-15699b7fccb0

Da apelação do segundo réu: Banco do Brasil S/A.
[...]
70. O STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 936), o
fixou o entendimento de que o patrocinador
REsp no 1.370.191/RJ,
não tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda que
discuta questões relativas aos benefícios de entidade fechada de
previdência complementar:

“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
VÍNCULOS
CONTRATUAIS
AUTÔNOMOS
E
DISTINTOS.
DEMANDA
TENDO
POR
OBJETO
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA
PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O
DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO.
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO
FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
PERTENCENTE
AOS
PARTICIPANTES,
ASSISTIDOS
E
DEMAIS
BENEFICIÁRIOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do
do
art. 1.036
(art. 543-C do
, são as seguintes: I -
CPC/2015
CPC/1973)
O patrocinador não possui legitimidade passiva para
litígios que envolvam
e entidade
participante/assistido
fechada
de
previdência
complementar,
ligados
estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e
a revisão de benefício ou o resgate da reserva de
poupança, em virtude de sua personalidade jurídica
autônoma.
II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as
causas originadas de eventual ato ilícito, . [...].”
contratual
ou
extracontratual,
praticado
pelo
(
Rel. Ministro LUIS
patrocinador
REsp 1370191/RJ,
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
[grifo na transcrição].
13/06/2018,
01/08/2018)

71. No entanto, o caso destes autos inclui-se exatamente na
ressalva feita à tese fixada, pois a causa tem origem em suposto
ato ilícito praticado pelo patrocinador/empregador.
72. O fato de o pagamento de horas-extras ao autor ser objeto de
controvérsia jurídica, não afasta o caráter ilícito da postura do
banco, reconhecido ao final do processo com sua condenação ao
pagamento.
73. Dessa forma, a instituição financeira deve permanecer no polo
passivo da demanda, principalmente porque os valores
Documento eletrônico VDA54830543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: cfb2cb5c-2d1a-4919-b04a-15699b7fccb0

recolhidos no âmbito da ação trabalhista são insuficientes para
recompor a reserva matemática necessária à revisão dos
benefícios pleiteados pelo autor.
74. Nesse sentido, é o seguinte precedente deste Tribunal: (Acórdão n.
1170251, 20150110659900APC, Relator: HECTOR VALVERDE,
Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de
Julgamento:
Publicado no DJE:
Pág.:
08/05/2019,
16/05/2019.
) [grifo na transcrição].
3587/3590
75. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
[...]
80. A instituição financeira também alega que o recurso repetitivo
do STJ não atribuiu ao patrocinador a responsabilidade pela
recomposição da reserva matemática. Acrescenta que não foi
reconhecida a prática de ato ilícito na ação trabalhista, para
justificar o pleito do autor.
81. O
do Código Civil esclarece que “aquele que, por ação
art. 186
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ”. ilícito.
82. Na época, a ausência de pagamento das horas extras aos
empregados públicos que exerciam função de confiança estava
amparada no
II da CLT. Posteriormente, a justiça
art. 62,
trabalhista deu nova interpretação ao artigo, no sentido de que
deveria ocorrer acréscimo de no mínimo 40% da remuneração e o
efetivo exercício de chefia para autorizar o não pagamento das
horas extras para o cargo de gestão.
83. Além disso, ainda que as horas extras tivessem sido pagas,
não haveria contribuição para a previdência complementar, pois
até 2011, a Orientação Jurisprudencial no 18 da Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais era de que “as horas
extras, ainda que prestadas com habitualidade, não integram a
base de cálculo da complementação de aposentadoria dos
empregados do .”. Banco do Brasil 84. Entretanto, o fato de o
pagamento de horas-extras ao autor ser objeto de controvérsia
jurídica, não afasta o caráter ilícito da postura do banco,
reconhecido ao final do processo com sua condenação ao
pagamento.
85. Como os valores que serão recolhidos no âmbito da ação
trabalhista são insuficientes para recompor a reserva matemática
necessária à revisão dos benefícios pleiteados pelo autor, o
recálculo do salário de participação pelo não pagamento das
horas extras gera na reserva matemática. déficit 86. O fundo da
PREVI é formado pela contribuição do patrocinador e do
participante, nos termos dos arts. 70 e 77 do regulamento Plano
de Benefícios 1. Porém, como visto, a responsabilidade pela
recomposição da reserva matemática é daqueles que deram
causa à necessidade do aporte complementar, a ser apurado em
liquidação de sentença.
Documento eletrônico VDA54830543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: cfb2cb5c-2d1a-4919-b04a-15699b7fccb0

87. Assim, a integralização da reserva matemática deve ser
arcada integralmente pelo patrocinador, que ilegalmente deixou
de verter as contribuições regulares para o custeio dos
benefícios.
88. Sem razão o segundo réu (e-STJ, fls. 911-923 - sem destaques no
original).

Em suma, a Corte Distrital, soberana na análise fático-probatória, concluiu
pela responsabilidade integral do BB pelo dano causado ao então participante do plano
de previdência privada, qual seja: benefício de complementação de aposentadoria
menor do que aquele que lhe seria devido; pelo ato ilícito por ele praticado, consistente
na falta de pagamento das horas extraordinárias e nos respectivos recolhimentos da
cotas que seriam vertidas para entidade de previdência, a PREVI.
Ora, se a responsabilidade civil no direito brasileiro exige a reparação
completa do dano por parte de quem o causou, e é claro que o participante ou
assistido não recebeu o benefício no nível que lhe era devido porque o patrocinador -
BB - não pagou as verbas das horas extras nem sequer recolheu as cotas patronais e
a do empregado, é responsabilidade do patrocinador reparar integralmente o dano.
No caso em questão, AURELIO ZILMAR BURIN (AURELIO) não contribuiu
para o resultado, não podendo ser responsabilizado pelo pagamento da integralidade
da reserva matemática. Essa situação surgiu porque seu ex-empregador - BB - o
submeteu a horas extras, mas se recusou a remunerá-las e a recolher as cotas que
deveriam ser destinadas à entidade de previdência.
Imputar ao participante ou assistido a responsabilidade de dividir essa
obrigação com o patrocinador seria distorcer o sistema de responsabilidade civil,
obrigando a vítima a arcar com o prejuízo de um dano a que não deu motivo.
Daí por que não há que se falar em enriquecimento ilícito, especialmente
porque, aqui, a responsabilidade do BB em integralizar a reserva matemática surgiu
em virtude da sua própria conduta ilícita.
Além do mais, qualquer outra análise acerca da configuração do dano, da
ocorrência de enriquecimento ilícito e da responsabilidade do BB, da forma como
trazida no apelo nobre, aqui será inviável por força do óbice das Súmulas n. 5 e 7,
ambas do STJ.
Por derradeiro, apesar de não analisado pelo Tribunal distrital, não há que
se falar em omissão no que se refere a dedução das contribuições previdenciárias
, tendo em conta que a
sobre as horas extras já ocorridas na Justiça do Trabalho
sentença de primeiro grau condenou o BB a aportar o excedente à contribuição
patronal necessária ao resgate do valor do benefício revisado, considerando o seu
(e-STJ, fls.
valor conforme a projeção de recolhimentos tempestivos das contribuições
734-741),
.
a ser apurado em posterior liquidação
Documento eletrônico VDA54830543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: cfb2cb5c-2d1a-4919-b04a-15699b7fccb0

Nesse contexto, após o trânsito em julgado do
, o BB poderá
decisum
comprovar todos os valores já efetivamente pagos, não havendo que se falar, aqui e
agora, em
.
bis in idem
Nessas condições,
os embargos declaratórios, sem
ACOLHO EM PARTE
efeitos infringentes, apenas para sanar o ponto omisso no acórdão embargado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: cfb2cb5c-2d1a-4919-b04a-15699b7fccb0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.899.777 / DF
Número Registro: 2020/0263685-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07222577620188070001 7222577620188070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AURELIO ZILMAR BURIN
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
TATIANA NUNES VALLS - DF021521
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
GUILHERME MAZARELLO NÓBREGA DE SANTANA - DF068623
DANIEL VINICIUS DOS SANTOS CASTRO - DF066263
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA55075175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:34
Código de Controle do Documento: 5d863f07-b7c2-44f4-94f6-086fa46f863f

RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: AURELIO ZILMAR BURIN
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
TATIANA NUNES VALLS - DF021521
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
GUILHERME MAZARELLO NÓBREGA DE SANTANA - DF068623
DANIEL VINICIUS DOS SANTOS CASTRO - DF066263
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO : AURELIO ZILMAR BURIN
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
Documento eletrônico VDA55075175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:34
Código de Controle do Documento: 5d863f07-b7c2-44f4-94f6-086fa46f863f

TATIANA NUNES VALLS - DF021521
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
GUILHERME MAZARELLO NÓBREGA DE SANTANA - DF068623
DANIEL VINICIUS DOS SANTOS CASTRO - DF066263
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
CAROLINE DE ARRUDA SALDANHA - DF041995
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:34
Código de Controle do Documento: 5d863f07-b7c2-44f4-94f6-086fa46f863f